Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711673-58.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA DOS SANTOS APELADO: HEITOR DOS SANTOS, ELZAMAR MASCARENHAS DOS SANTOS, EDINALDO MASCARENHAS DOS SANTOS, ABRAAO MASCARENHAS DOS SANTOS, KEILA MASCARENHAS SOARES, EDNAMAR MASCARENHAS DOS SANTOS, HEITOR DOS SANTOS JUNIOR, RUTE MASCARENHAS DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. CURATELA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. DIVISÃO DE ATRIBUIÇÕES. HARMONIA. INTERESSADOS. POSSIBILIDADE. 1. A curatela compartilhada está prevista no art. 1.775-A do Código Civil e pode ser concedida desde que exista divisão de atribuições e ausência de conflito entre os interessados. Essa modalidade objetiva atender ao melhor interesse do curatelado. 2. Ausente conflito entre os interessados, que residem na mesma casa em aparente harmonia e divisão de tarefas dos cuidados diários do curatelado, é possível a concessão da curatela compartilhada. 3. Recurso conhecido e provido. RELATÓRIO 1. Apelação cível interposta por Ângela Kely Silva dos Santos contra a sentença proferida pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em ação de curatela proposta pela apelante e por Maria de Fátima da Silva Santos, acolheu o pedido para submeter Heitor dos Santos à curatela, por tempo indeterminado. A primeira autora, mulher do réu, foi nomeada curadora, sendo dispensada a apresentação de balanço anual. Sem honorários advocatícios e custas processuais pelas autoras. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID no 26786744). 2. Nas razões de ID no 26786750, a segunda autora busca a concessão da curatela compartilhada. Alega que o pedido consta na inicial, mas não foi apreciado pelo Juiz. Afirma que essa omissão pode ser suprida pelo Tribunal (CPC, art. 1.013, § 3o, III) e que o art. 1.775-A do CPC permite a curatela compartilhada. 3. Pede a reforma da sentença. 4. Sem preparo, pois beneficiárias da gratuidade de justiça. 5. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 27258162). 6. Cumpre decidir. FUNDAMENTAÇÃO 7. Conheço o recurso. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é conhecida, tem expressa previsão legal e jurisprudência dominante. Não há oposição nem conflito de interesses entres as partes, mãe e filha. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE PLENA. CURATELA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. ART. 1.775-A DO CÓDIGO CIVIL. 1. O art. 1.775-A, que trata da curatela compartilhada, permite o exercício do múnus a mais de uma pessoa, conjuntamente. 2. Na curatela compartilhada, os curadores passam a repartir as responsabilidades sobre o curatelado, necessitado de cuidados especiais, cabendo ao magistrado decidir por essa modalidade, mas sempre observando o interesse de quem precisa ser protegido. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1032471, 20110710285458APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 24/7/2017. Pág.: 496/501) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA COMPARTILHADA. GENITORES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 1.775-A DO CÓDIGO CIVIL. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE ANIMOSIDADE ENTRE OS REQUERENTES. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de interdição c/c tutela de urgência, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a incapacidade absoluta de ora apelado, decretando-lhe a interdição e nomeando-lhe a primeira apelante, sua mãe, sua curadora para representá-lo em todos os atos da vida civil. 2. A curatela é um instituto que visa à proteção daqueles que não possuem capacidade civil mesmo após a maioridade, ou seja, para proteger pessoas maiores de idade que não têm capacidade de cuidar sozinho de sua pessoa e do seu patrimônio. 3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) modificou o Código Civil e, entre outras disposições legais, estabeleceu, em seu artigo 1.775-A, a possibilidade de a curatela ser exercida por mais de um curador, a chamada curatela compartilhada. 4. A curatela é uma medida de proteção para quem tem uma deficiência mental ou intelectual, de modo que sua determinação deve atender ao melhor interesse do deficiente ou curatelado, bem como não deve haver "animosidade" entre os interessados ou risco de "colisão de interesses". 5. Verificando que os genitores são pessoas idôneas e legitimadas para exercer tal múnus e não havendo notícias de colisão de interesses entre os requerentes, deve ser deferida a guarda compartilhada a ambos os genitores, nos termos do art. 1.775-A do Código Civil. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1246413, 07084565320198070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013 do CPC). 11. Esposa e filha pediram judicialmente a curatela de Heitor dos Santos em virtude das sequelas motoras e cognitivas dos acidentes vasculares cerebrais (AVC) sofridos pelo marido/pai em 2016 e em 2019. Heitor está com 86 anos (D.N.: 17/5/1962 – ID no 26786619) e depende de outros para as atividades da vida diária, bem como de supervisão. 12. De acordo com as informações prestadas pelo oficial de justiça no momento da citação, “o Requerido, aparenta ter consciência de todo o ato, respondeu com dificuldade minhas perguntas, mas demonstrou total entendimento. No entanto, o Sr. H. não consegue andar, nem sentar sozinho, necessitando de escoramento, seus pés e mãos tem aparência de enrijecimento. O ambiente pareceu-me totalmente salubre e bem cuidado. [...].” – ID no 26786645. 13. Os demais interessados, outros filhos de Heitor dos Santos, foram intimados por edital (ID no 26786730). Apenas, Ednamar Mascarenhas dos Santos e Elzamar Mascarenhas dos Santos foram intimadas pessoalmente (IDs no 26786702 e no 26786724). Ninguém se manifestou nos autos. A curatela foi concedida somente à esposa. As contrarrazões à apelação foram apresentadas pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes (ID no 26786753). 14. A curatela compartilhada está prevista no art. 1.775-A do Código Civil (“Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa”) e pode ser concedida desde que exista divisão de atribuições e ausência de conflito entre os interessados. Essa modalidade objetiva atender ao melhor interesse do curatelado. 15. A sentença, de fato, não menciona essa possibilidade, apesar do pedido constar na petição inicial (ID no 26786610, pág. 13). Talvez, isso tenha ocorrido pelo erro material do item, pois as apelantes são requerentes e não requeridas. O equívoco não obsta a análise do pleito. 16. Não há oposição ao pedido de concessão da curatela compartilhada. O Ministério Público, inclusive, foi favorável à pretensão da segunda apelante (ID no 27258162, pág. 6). 17. Além dessa concordância, é importante destacar que a segunda apelante reside na casa dos pais (ID no 26786616) e que sua mãe está com 59 anos de idade (D.N.: 14/5/1962 – ID no 26786619), de modo que ela já presta auxílio aos pais. É do melhor interesse do curatelado a divisão das tarefas, para melhor atendê-lo. 18. Com razão a apelante. O julgamento monocrático atende plenamente à segurança jurídica e à economia processual. 19. Informações complementares: ação proposta em 17/8/2020; valor da causa: R$ 1.000,00. Sentença proferida em 19/5/2021. Não houve condenação em honorários advocatícios. DISPOSITIVO 20. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e também nomear Ângela Kely Silva dos Santos co-curadora de Heitor dos Santos, nos mesmos moldes da co-curadora Maria de Fátima da Silva dos Santos, nomeada na sentença. 21. Deixo de majorar os honorários diante do êxito recursal e da falta de parâmetros na origem. 22. À Il. Secretaria para retificar a autuação do recurso, interposto apenas em nome de Ângela Kely Silva dos Santos. 23. Após o trânsito em julgado, restituam-se os autos à origem para as providências cabíveis. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO